Tribunal: TJSP
Processo: 1018653-03.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018653-03.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
TOO SEGUROS S/A (ATUAL DENOM. DE PAN SEGUROS S/A), é embargado
MAURICIO FERREIRA - ESPÓLIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018653-03.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018653-03.2018.8.26.0196/50000
EMBARGANTE Too Seguros S.A.
EMBARGADO Maurício Ferreira (espólio)
VOTO N° 38.537
EMENTA
-
Embargos
de
declaração.
Inocorrência do vício alegado pela recorrente. Embargos rejeitados
com observação.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que negou provimento à apelação contra sentença que
julgou improcedentes embargos à execução fundada em crédito por
indenização securitária.
A embargante afirma que ao assim decidir o
acórdão incorreu em omissão “quanto às especificações inerentes aos
exatos e estritos termos do instrumento contratual anexado aos autos, bem
como a questão expressamente levantada em sede recursal”, isto é, o fato
de se cuidar de seguro prestamista.
Assim,
ela
assevera
que
ante
aquela
particularidade a quantia depositada nos autos “deverá ser destinada
exclusivamente ao banco Pan, para a quitação do contrato de
financiamento, sob pena de desvirtuamento das condições pactuadas no
contrato”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018653-03.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
3
Como se confere a fls. 244 e seguinte, o acórdão
apontou as razões de fato e de direito pelas quais não se justificava decretar
a procedência dos embargos conforme pedia a apelante.
No entanto, o acórdão realmente não se
manifestou sobre a alegação da apelante de que se cuidava de seguro
prestamista, motivo pelo qual a indenização, em valor fixo até o limite da
apólice (R$ 20.000,00), aproveitava ao “Banco Pan S.A. e não ao segurado
ou seus herdeiros”.
Ocorre que a rigor nem havia razão para o
acórdão dispor a respeito.
Como se vê nos autos, nos embargos a
executada alegou cuidar-se de seguro de proteção financeira, isto é, seguro
que “garante a quitação parcial ou total da dívida contraída pelo contratante
junto ao estipulante da apólice coletiva, no caso banco ou financeira, das
parcelas vencidas após a ocorrência do sinistro”, bem como que o valor do
capital segurado era fixo, isto é, não se sujeitava à correção monetária ou
juros (fls. 7).
Essas, de fato, as particularidades informadas no
contrato (fls. 45) e no respectivo certificado (fls. 46), que textualmente
anunciavam cuidar-se de indenização de valor determinado e devida à
estipulante, o que a embargada não contrariou (fls. 202).
Pois na sentença o Juiz não negou ser aquela a
situação, tendo mesmo consignado que nem havia razão para abordar o
tema “pois a pretensão do exequente é exatamente o cumprimento da
obrigação contratual assumida, bastando, então, que isso seja observado”.
Isto é, o Juiz confirmou cuidar-se de seguro
prestamista - o que a própria exequente adiantou - e que a indenização
havia de observar o capital segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018653-03.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
4
Ora, nesse contexto a rigor tampouco o acórdão
havia de tratar do tema, já que a sentença não foi naquele aspecto
desfavorável à apelante.
Daí se poder dizer que a rigor inexistiu omissão.
No entanto, de modo a evitar eventual dúvida
convém reafirmar que a indenização, no limite do capital segurado, era
devida ao credor estipulante, bem como que sobre o capital segurado não
incidiam juros ou correção monetária.
Isso, exatamente, o que a exequente postulava.
Em suma, com tal observação ficam rejeitados os
embargos.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
RELATOR